Tribunal: TJMT
Processo: 1002478-86.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002478-86.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[A. C. DOS S. F. ROSA - CNPJ: 06.162.849/0001-48 (APELANTE), LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), A. C. DOS S. F. ROSA - CNPJ: 06.162.849/0001-48 (APELADO), LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO DO BRASIL SA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE A. C. DOS S. F. ROSA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO PEAC MAQUININHAS. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES SUPERIORES AO PACTUADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA MULTA DIÁRIA. EXCLUSÃO DO NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de não fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, condenando-o à restituição de valores indevidamente retidos, ao pagamento de indenização por danos morais e à cessação dos descontos, sob pena de multa diária. Recurso adesivo interposto por C. dos S.F. Rosa - ME, postulando a majoração do valor dos danos morais e a determinação expressa de exclusão do nome em cadastros de restrição ao crédito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva e o interesse de agir do Banco do Brasil S.A., bem como a existência de responsabilidade contratual em face das retenções efetuadas; e (ii) no recurso adesivo, avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais e a necessidade de explicitação quanto à exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a legitimidade passiva do banco réu e a presença de interesse de agir, ante a relação contratual e os débitos efetivados.

4. Documentação constante dos autos evidencia a realização de descontos em montante superior ao previsto contratualmente (R$ 52.175,50), sem amparo contratual ou prévia autorização, configurando falha na prestação do serviço bancário e descumprimento do dever de transparência.

5. A indenização fixada em R$ 8.000,00 a título de danos morais mostra-se proporcional e suficiente para compensar os prejuízos suportados, não havendo fundamento para majoração.

6. Justificada a manutenção da multa diária para assegurar a efetividade da obrigação de não fazer, dentro de limites razoáveis.

7. No recurso adesivo, procede o pleito de determinação expressa de exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito, medida necessária à preservação de sua reputação comercial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação principal desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido, exclusivamente para determinar a exclusão imediata do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00. Honorários majorados para 12% do valor da condenação.

Tese de julgamento:

"1. É indevida a retenção de valores superiores ao percentual contratado, configurando falha na prestação do serviço bancário e ensejando restituição e indenização por danos morais. 2. É cabível a determinação expressa de exclusão do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional."

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelação cível e adesivo interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A. (id. 289169195) e por C. dos S.F.ROSA -ME (id. 289169199)
respectivamente, contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Materiais e Morais n 1002478-86.2022.8.11.0041 - 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá movida por
A.C.DOS S.F.ROSA-ME
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: “1. Condenar o banco réu à devolução à autora, de forma simples, do valor de R$ 52.175,50, devidamente corrigido pelo INPC a partir de cada desconto, e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação; 2. Condenar o réu ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais; 3. Determinar a cessação dos descontos indevidos em razão dos fatos narrados na inicial, sem ainda estiverem ocorrendo, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00; 4. Condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.”.

Defende o Banco Apelante que não detém legitimidade passiva na presente demanda; também ausência de interesse de agir, ao argumento de que não deu causa à alegada fraude sofrida pela apelada. No mérito defende ausência de responsabilidade e explica que no momento dos repasses dos valores oriundos das vendas com cartão (débito ou crédito) 8% desse repasse será utilizado na amortização da operação. Caso o valor retido não seja suficiente para amortização das parcelas, poderão ser acessados os recursos faltantes na conta de depósito do contratante, e, no caso dos autos a primeira parcela estava prevista para 24/06/2021, ou seja, a partir dessa data começaram a ser retidos os 8% dos repasses das agendas vinculadas a parcela vencida da operação.

Complementa: “
Quanto à constituição da garantia, consultando a agenda da parte autora, verificou-se que o valor agravado para esta operação é de R$ 1.851,27, conforme o percentual de 8% previsto no contrato. Portanto, inexistem divergências contratuais/fáticas em relação à operação de Capital e Giro PEAC Maquininhas.”.

Pugna pela improcedência da demanda.

Alternativamente, invoca tese de inexistência de danos morais pela ausência de provas, ou sua minoração. Também pugna pela exclusão da multa diária.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Já a apelante em seu recurso adesivo pugna pela majoração dos danos morais para R$ 15.000,00 e que seja determinada de forma expressa a exclusão imediata do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, especialmente o SERASA.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recursos de apelação cível e adesivo interposto por
BANCO DO BRASIL S.A. (id. 289169195) e por C. dos S.F.ROSA -ME (id. 289169199)
respectivamente, contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Materiais e Morais n 1002478-86.2022.8.11.0041 - 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá movida por
A.C.DOS S.F.ROSA-ME
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: “1. Condenar o banco réu à devolução à autora, de forma simples, do valor de R$ 52.175,50, devidamente corrigido pelo INPC a partir de cada desconto, e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação; 2. Condenar o réu ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais; 3. Determinar a cessação dos descontos indevidos em razão dos fatos narrados na inicial, sem ainda estiverem ocorrendo, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00; 4. Condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.”.

I – DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL (BANCO DO BRASIL S.A.)

Inicialmente, cumpre analisar as preliminares suscitadas. O Banco apelante sustenta sua ilegitimidade passiva, argumentando não ter dado causa ao alegado prejuízo. Contudo, conforme se depreende dos autos, é incontroverso que o contrato de operação de crédito denominado “Capital de Giro PEAC Maquininhas” foi celebrado entre a autora e o Banco do Brasil S.A., tendo como característica principal a amortização das parcelas mediante retenção de percentual (8%) sobre os valores recebidos via agenda de cartão.

Assim, considerando o princípio da causalidade e a regra de que responde pelo fato aquele que efetivamente mantém vínculo jurídico com a parte autora, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

No tocante à preliminar de ausência de interesse de agir, o Banco alega não ter dado causa à fraude. Todavia, o pleito autoral se dirige à restituição de valores debitados indevidamente e à indenização por danos decorrentes desses débitos, fatos que configuram lesão concreta e atual ao patrimônio jurídico da empresa autora, demonstrando, portanto, a existência de interesse de agir.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se à retenção de valores superiores aos estipulados contratualmente, supostamente em razão de fraude na operação. O Banco afirma que as retenções corresponderiam a 8% do repasse das agendas, conforme cláusulas contratuais. Contudo, restou documentalmente comprovado nos autos — especialmente pelo extrato de movimentação financeira e pelos relatórios de repasses — que os descontos realizados excederam consideravelmente o montante contratado, alcançando a quantia de R$ 52.175,50.

Importante destacar que sequer a fundamentação de mérito adotada na sentença restou devidamente impugnada pelo apelante, que se limitou a apresentar alegações genéricas e documentos dissociados da realidade fática dos autos. Ademais, observa-se que as informações trazidas pelo Banco demonstram inconsistências e contradições, resultantes de diligências não esclarecidas de modo suficiente, o que fragiliza a pretensão recursal.

Para ilustrar, trago trecho da r. sentença:

“Após analisar detidamente os autos realmente constatei que os descontos realizados na conta bancária da parte autora foram efetuados sem a devida autorização e sem a transparência necessária para que a empresa pudesse compreender as razões dos lançamentos.

O contato inicial da autora com o banco réu ocorreu em julho de 2021, por meio de mensagens via aplicativo, questionando a origem dos débitos. A gerente da conta, Sra. Michelly, informou que não conseguiu identificar os repasses feitos pela Cielo. No entanto, os extratos apresentados pela autora demonstram que tais repasses estavam sendo corretamente efetuados. Dessa forma, evidencia-se que os descontos não tinham justificativa legítima, sendo resultado de erro ou falha na gestão bancária.

O atendimento prestado pelo banco réu revelou-se precário e omisso. A autora, em 24/09/2021 e 28/09/2021, voltou a entrar em contato, questionando novamente os lançamentos e solicitando posição da superintendência do banco. Entretanto, a resposta permaneceu inalterada: o banco alegava que ainda não tinha um parecer sobre a questão. A insistência da empresa em obter esclarecimentos reforça a inexistência de qualquer consentimento válido para a realização dos descontos. A ausência de resposta efetiva demonstra falha no dever de informação e no dever de transparência, princípios fundamentais no Código de Defesa do Consumidor.

A situação agravou-se ainda mais em julho de 2021, quando o assistente da gerente, Sr. Mário, afirmou que os débitos estavam sendo efetuados em razão da provisão da agenda de compras com cartões retidas para amortização do capital de giro do PEAC Maquininhas. No entanto, essa justificativa não foi acompanhada de documentação comprobatória que validasse a retenção desses valores, o que configura falha na prestação do serviço. Além disso, a sócia administradora da empresa dirigiu-se presencialmente à agência bancária no dia 26/07/2021, buscando solucionar a questão. Contudo, mais uma vez, a resposta foi evasiva, com a promessa de encaminhamento da questão à superintendência, sem que houvesse qualquer retorno concreto.

Ao longo dos meses seguintes, a autora manteve contato contínuo com o banco, sem sucesso. No final de agosto de 2021, a gerente Michelly novamente alegou que a Cielo não havia realizado os repasses, o que se mostrou falso diante dos extratos bancários apresentados nos autos. Em novembro de 2021, após três meses de tentativas infrutíferas, a autora ainda não havia recebido qualquer resposta oficial da superintendência do banco, demonstrando desídia e ausência de compromisso da instituição financeira em solucionar a questão. Tal conduta viola frontalmente o direito básico do consumidor à informação clara e adequada, conforme dispõe o
art. 6o, III, do CDC
.

Diante da ausência de comprovação de que os débitos possuíam respaldo contratual e da conduta omissiva do réu, conclui-se pela irregularidade das cobranças efetuadas. A falha na prestação do serviço restou plenamente demonstrada, justificando a repetição do indébito, embora na forma simples, uma vez que não ficou comprovada a má-fé do réu. Ademais, a frustração e o impacto econômico sobre a empresa autora justificam a condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais.

O consórcio citado pela autora, e mencionado pelo réu na contestação, reforçam a existência de falha na prestação do serviço uma vez que o banco confessa na defesa que o crédito não foi pago porque havia a restrição do crédito anterior, derivado exclusivamente de conduta ilícita sua.

Por seu turno, no que tange à indenização por danos materiais esta deve ser indeferida, eis que estes não ficaram efetivamente e documentalmente comprovados nos autos.”.

A tese defensiva de que os valores foram retidos para garantia da operação não encontra respaldo no conjunto probatório, já que não há demonstração cabal de inadimplemento da autora que justificasse retenções suplementares. Ademais, em se tratando de contratos bancários, prevalece o princípio da boa-fé objetiva, impondo ao Banco o dever de transparência e informação, o que não foi atendido.

Sobre a alegação de inexistência de danos morais, cumpre observar que a indevida retenção de quantias que comprometem o fluxo financeiro da empresa enseja violação a direitos da personalidade, causando abalo à reputação e à saúde financeira da pessoa jurídica, que, conforme jurisprudência consolidada, também é suscetível de sofrer dano moral. O valor fixado pelo juízo a quo (R$ 8.000,00) revela-se proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico.

No tocante à multa diária fixada para compelir a cessação dos descontos indevidos, inexiste desproporcionalidade, visto que se trata de meio coercitivo necessário à efetivação da obrigação de não fazer. A fixação de limite máximo em R$ 50.000,00 reforça a razoabilidade da medida.

Assim, não prosperam os argumentos do apelante quanto à reforma da sentença.

II – DO RECURSO ADESIVO

No recurso adesivo, a autora pugna pela majoração do valor dos danos morais para R$ 15.000,00, bem como pela determinação expressa de exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes.

Quanto ao pedido de majoração, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a fixação do quantum indenizatório deve considerar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além das circunstâncias do caso concreto.

No presente feito, ainda que a retenção indevida tenha ocasionado constrangimentos à autora, o montante fixado na sentença (R$ 8.000,00) se mostra adequado à extensão do dano, compatível com os parâmetros usualmente adotados por esta Câmara em casos análogos, não havendo motivo suficiente para majorar a indenização.

Por outro lado, assiste razão à apelante quanto ao pleito de exclusão do nome do cadastro de inadimplentes. Ainda que implicitamente abrangida pela determinação de cessação dos descontos e pelas condenações impostas, a explicitação da ordem judicial de exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito reforça a eficácia da decisão e previne eventuais resistências.

Portanto, merece parcial provimento, exclusivamente para determinar expressamente a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes.

Ante todo exposto,
nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A.
e
dou parcial provimento ao recurso adesivo interposto por C. dos S.F. ROSA - ME
, exclusivamente para determinar a imediata exclusão do nome da autora dos cadastros de restrição ao crédito
sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00
, mantida, no mais, a sentença recorrida.

Para fins do §11o., do artigo 85 do CPC, majoro para 12% os honorários advocatícios anteriormente fixados na r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025